Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-34.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DO ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMÁTICO E PERDA DE BÔNUS DE SEGURO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.271,68, com correção monetária e juros de mora, ambos desde o evento danoso. Inconformismo da parte ré. Ausência de prova

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DO ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMÁTICO E PERDA DE BÔNUS DE SEGURO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.271,68, com correção monetária e juros de mora, ambos desde o evento danoso. Inconformismo da parte ré. Ausência de prova da culpa pelo acidente. As partes transigiram extrajudicialmente. Autora acionou seu seguro e as rés pagaram a franquia. Alegação da autora de que não sabe conduzir veículo com câmbio mecânico, motivo que pagou diferença da locação de veículo automático, ainda que de forma indireta caracteriza imperícia, bem como não pode tal despesa ser transferida a terceiro. Por fim, a perda do bônus na renovação do seguro é de responsabilidade exclusiva da autora, que o acionou. Sentença reformada. Recurso provido.